Tribunal: TJDFT
Processo: 0743257-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição na qual o Dr. Igor de Sousa Silva Tavares, OAB/DF 58.464, pleiteia a sustentação oral por meio de videoconferência, na audiência designada para o período de 19/11/2020 até 26/11/2020. É o breve relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento, uma vez que a sustentação oral por parte da Defesa em sede de Agravo em Execução não possui previsão legal, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT. Muito embora os tribunais superiores, a quem os seguimos em suas orientações estejam rigorosos com referência a qualquer exceção no que se refere a audiências por videoconferência, pois, têm se mostrado complexas e trabalhosas em suas realizações, em homenagem a diligente Defesa, defiro parcialmente a inserção do recurso de pedido de Agravo nos julgamentos da pauta por videoconferência, contudo, sem direito de sustentação oral. Em outras palavras, permite-se a presença do Advogado "na sala", caso queira, mas, sem direito de fazer sustentação oral. Intime-se com a urgência que o caso requer, certificando a intimação. P. R.I.